Tribunal: TJDFT
Processo: 0012037-16.2016.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL SIMPLES E DE RESISTÊNCIA À PRISÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 Ré condenada por infringir os artigos 129 e 329 do Código Penal, depois de ter sido presa em flagrante por resistir à prisão e agredir um policial civil, causando lesões corporais simples, ao ser abordada na frente da Delegacia quando discutia com a mãe e investiu contra a mesma para agredi-la. Os policiais intervieram e solicitaram que entrasse na Delegacia para esclarecer os fatos, mas ela se exaltou ainda mais e investiu contra os policiais, lesionando um deles no pescoço, resistindo à prisão com violência.

2 A palavra de policiais sobre fatos observados no exercício da função pública usufrui a presunção de veracidade ínsitaaos atos administrativos em geral, sendo apta para embasar a condenação quando se apresenta lógica e coerente, estando neste caso corroborada pelo depoimento de uma testemunha ocular do povo e também por laudo pericial de exame de corpo de delito.

3 Apelação não provida.